Tribunal: TJPA
Processo: 0839944-13.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839944-13.2022.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

APELADO: NATERCIA MARIA GOMES CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. PERCENTUAL INICIAL DE 70% PARA MULHERES E 80% PARA HOMENS. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. TEMA 452/STF. ADESÃO A NOVO PLANO (SALDAMENTO). TRANSAÇÃO QUE NÃO CONVALIDA INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Caso em exame:
Agravo Interno interposto pela FUNCEF contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação da entidade, mantendo a sentença que determinou a revisão do benefício da autora de 70% para 80%, sob o fundamento de violação ao princípio da isonomia, conforme tese fixada pelo STF no Tema 452.

Questão em discussão:
A questão cinge-se em saber: a) se ocorreu a prescrição do fundo de direito ou decadência; b) se a adesão da participante ao "Novo Plano" (Saldamento) em 2006, com quitação de obrigações anteriores, impede a revisão das cláusulas do regulamento original por inconstitucionalidade (distinguishing do Tema 452/STF).

Razões de decidir:

Prescrição/Decadência:
Em se tratando de obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Súmula 291/STJ). A pretensão de revisão por inconstitucionalidade de cláusula não se sujeita ao prazo decadencial de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento.

Mérito:
O STF, no julgamento do RE 639.138 (Tema 452), fixou tese de que é inconstitucional a cláusula que estabelece valor inferior de complementação de aposentadoria para mulheres em face do menor tempo de contribuição, por ofensa à isonomia.

Transação (Saldamento):
A migração para novo plano de benefícios e a quitação plena não têm o condão de convalidar cláusula originária flagrantemente inconstitucional. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais impõe o respeito à isonomia nas relações privadas. Inexistência de
distinguishing
apto a afastar a tese da Suprema Corte.

Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido e desprovido.
Tese:
A adesão a plano de saldamento não sana a inconstitucionalidade de cláusula discriminatória de gênero prevista no regulamento original, sendo devida a revisão do percentual da complementação de aposentadoria para fins de isonomia.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, I; Código de Processo Civil, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 639.138 (Tema 452); STJ, Súmula 291; TJPA, Apelação Cível nº 0838996-71.2022.8.14.0301.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0839944-13.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF

AGRAVADA:
NATÉRCIA MARIA GOMES CARDOSO

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 32190268) que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da ora agravante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a FUNCEF a revisar o contrato da autora, alterando o patamar inicial da complementação de benefício previdenciário de 70% para 80%, com o pagamento das diferenças vencidas respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária (IGP-M) e juros de mora.

Em suas razões (Id. 33469930), a agravante FUNCEF sustenta, em síntese:

A ocorrência de decadência e prescrição total, alegando que a demanda foi ajuizada mais de 16 anos após a migração da autora para o novo plano (Saldamento);

A inaplicabilidade do Tema 452 do STF ao caso concreto, via técnica de
distinguishing
, argumentando que a autora transacionou livremente seus direitos ao aderir ao termo de saldamento em 2006, recebendo vantagens financeiras em troca da quitação plena de obrigações dos planos anteriores;

Que a decisão monocrática não teria observado precedentes de outros tribunais (TJDFT, TJSC, TJPR) que reconheceram a validade da transação no saldamento.

A agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (Id. 23535086), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, reforçando a natureza inconstitucional da discriminação de gênero e a impossibilidade de a transação sobrepor-se a preceito de ordem pública e constitucional.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da ora agravante, mantendo integralmente a sentença.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Passo a analisar o recurso.

1. Das Prejudiciais: Prescrição e Decadência

Não assiste razão à agravante.

Conforme sedimentado pela Súmula 291 do STJ, em demandas de revisão de benefício previdenciário complementar, por se tratar de relação de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Quanto à decadência, esta é inaplicável, pois a causa de pedir não reside em vício de consentimento (erro, dolo ou coação) para anulação do negócio jurídico (art. 178 do CC), mas sim na declaração de inconstitucionalidade de cláusula regulamentar que fere o princípio da isonomia, matéria de ordem pública que não se sujeita à convalescida pelo decurso do tempo.

2. Do Mérito: Aplicação do Tema 452/STF e Inexistência de Distinguishing

A controvérsia reside na validade da cláusula que impõe à mulher um percentual de 70% para o cálculo do benefício proporcional, enquanto ao homem, em situação idêntica, garante-se 80%.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 639.138 (Tema 452)
, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.”

A agravante tenta afastar a aplicação deste precedente alegando que a autora, ao assinar o Termo de Adesão ao Saldamento em 2006, teria "novado" a dívida e outorgado quitação plena, o que impediria a revisão do plano original.

Contudo, este Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a transação ou migração de plano não tem o condão de sanar vício de inconstitucionalidade. O fato de a autora ter migrado para um novo regulamento não apaga a discriminação perpetrada na base de cálculo do benefício saldado. Cláusulas contratuais que violam direitos fundamentais (isonomia de gênero) são nulas de pleno direito e não se submetem à disponibilidade das partes via transação de adesão.

Nesse sentido, colaciono trecho de julgado recente desta Corte:

"A adesão posterior ao plano de saldamento não afasta a inconstitucionalidade da regra que fixava percentuais diferentes baseados no gênero no cálculo da renda inicial, por ser discriminação que se protrai no tempo."
(TJPA – Apelação Cível nº 0838996-71.2022.8.14.0301. Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro).

Portanto, a decisão monocrática ora agravada foi proferida em total consonância com a jurisprudência dominante do STF e deste Egrégio Tribunal, não trazendo o recorrente qualquer argumento novo capaz de desconstitui-la.

3. Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Em observância ao art. 1.021, § 4º do CPC, em caso de votação unânime pelo desprovimento, fica a agravante advertida da possibilidade de condenação ao pagamento de multa entre 1% e 5% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026